Tribunal: TJDFT
Processo: 0728122-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728122-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONSECA, YOSHINAGA E SALMERON ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: BSM IMAGENS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FONSECA, YOSHINAGA E SALMERON ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida nos autos do Incidente de Desconsideração de personalidade jurídica que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade. Na petição de ID Num. 77296619, a parte recorrente requer a desistência do recurso, tendo em vista acordo firmado entre as partes. Pois bem. Tendo em vista a manifestação da agravante, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA postulada pela parte recorrente para que produza seus efeitos jurídicos e legais e, por conseguinte, declaro extinto o recurso, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 998, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Retire-se o feito da pauta de julgamento da 40a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 29/10 até 07/11). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador